Tribunal: STF
Processo: ARE 1380310
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAJUSTE DE PROVENTOS E PENSÃO DO REGIME ESTATUTÁRIO. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784, DE 2008 (QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 15 DA LEI Nº 10.887, DE 2004): INCIDÊNCIA DE ÍNDICES DO RGPS. PRECEDENTES. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 286 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim sintetizado:



    “ADMINISTRATIVO.  SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. REAJUSTE PELOS ÍNDICES DO RGPS.  INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. 1. Conquanto os proventos do instituidor da pensão tenham sido reajustados conforme os índices concedidos para a sua categoria até agosto de 2006, persiste o interesse de agir quanto ao pedido de reajuste para o período posterior à implementação da pensão concedida com fundamento no art. 2º, I, da Lei nº 10.887/2004, e sem garantia de paridade. 2. Em se tratando de pedido de aplicação de reajustes em proventos de aposentadorias e pensões, não ocorre a prescrição de fundo de direito, mas, sim, das parcelas vencidas, contado o prazo da data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1° do Decreto 20.910/32.  3. Nos termos do artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, com a redação dada pela Lei n.º 11.784/2008, as aposentadorias e pensões do regime de previdência próprio, não contemplados pela garantia de paridade/integralidade (concedidas com fundamento no artigo 40, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, e no artigo 2º da Emenda Constitucional n.º 41/2003), devem ser reajustadas na mesma data e pelo mesmo índice concedido aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS.” (e-doc. 75).



    2. No recurso extraordinário, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária afirma violado o art. 40, § 8º, da Constituição da República. Sustenta, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, considerado o transcurso de prazo superior a 5 anos entre a concessão do benefício e o ajuizamento da demanda. No mérito, diz que, sobre a pensão percebida pela autora, não incidem os índices de reajustes relativos às prestações do RGPS em período anterior à Lei nº 11.784, de 2008.



    É o relatório.



    Decido.



    3. No tocante à prescrição relativa ao pedido de reajuste incidente sobre pensão, se total ou parcial, ou seja, se atinge ou não o fundo do direito, o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de tratar-se de questão de natureza infraconstitucional, cuja análise, em sede extraordinária, não é viável. Cito, para exemplificar, os seguintes precedentes:



    “Trabalhista. 2. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”



    (ARE nº 697.514/RG/RO; Tema nº 583 da RG, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/09/2012, p. 14/09/2012)



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA. LEI MUNICIPAL 1.329/00. REPOSIÇÕES SALARIAIS. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possuem natureza infraconstitucional as controvérsias fundadas, respectivamente, na interpretação do Decreto 20.910/32 e das Leis Municipais 1.329/00 e 1.394/01, acerca (a) da prescrição de obrigação reconhecida como de trato sucessivo e (b) do direito às reposições salariais concedidas pela Lei 1.329/00, do Município de Arvorezinha. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    (ARE nº 928.167/RG/RS; Tema nº 879 da RG, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17/03/2016, p. 29/03/2016)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 795.711-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/09/2015, p. 14/10/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. URP’S ABRIL E MAIO DE 1988. REAJUSTE DE 7/30 DE 16,19%. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ALEGADA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.122.359-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/102019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público federal. Reajuste de vencimentos. URP de abril e maio de 1988. Prescrição da pretensão não declarada na origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 986.530-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/09/2017, p. 10/10/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2018. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NOVO MATRIMÔNIO DA BENEFICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE, NO CASO, DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia referente à prescrição foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.131.280-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/11/2018, p. 22/11/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste. URP de abril e maio de 1988. Prescrição. Incorporação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.”



    (ARE nº 1.189.899-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 22/06/2020, p. 30/07/2020)



    4. Quanto à aplicação dos índices de reajuste dos benefícios previdenciários do RGPS aos proventos e pensões de servidores, em relação a período anterior à Lei nº 11.784, de 2008, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, firmada a partir do julgamento do MS nº 25.871/DF, incidindo, no particular, o óbice do enunciado nº 286 da Súmula do STF, como revelam os precedentes a seguir transcritos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005.” 



    (MS nº 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 11/02/2008, p. 04.04/2008)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões de seus dependentes devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.130.297-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10/09/2018, p. 19/09/2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO A O RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 716.269-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Benefício Previdenciário. Reajuste anual. Período anterior à alteração do art. 15 da Lei nº 10.887/04 pela Lei nº 11. 748/08. Índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ausência de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 630.469-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/08/2014, p. 07/10/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 712.780-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/08/2013, p. 20/08/2013)



    E. 286: Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator